Tribunal: TJDFT
Processo: 0705313-84.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE GUARDA E RESPONSABILIDADE. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. GUARDA CONCEDIDA À TIA-AVÓ. PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Em sentença, indeferido pedido de oitiva de testemunhas, formulado pelos réus, ao fundamento de que já produzidos estudo técnico e estudo interprofissional sobre o caso. 1.1. No ponto, o STJ firmou posicionamento de que não cabe compelir o magistrado a autorizar a produção desta ou daquela prova, se por outros meios estiver convencido da verdade dos fatos. Isso decorre da circunstância de ser o juiz o destinatário final da prova, a quem cabe a análise da conveniência e necessidade da sua produção ante o princípio do livre convencimento motivado, segundo o qual o magistrado fica habilitado a valorar livremente as provas trazidas à demanda (STJ. REsp 469.557/MT, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 24/05/2010). 1.2. Preliminar rejeitada.
2. Matéria afeta à guarda de menores, deve ser observado o princípio do melhor interesse da criança e do adolescente, de extensão legal – arts. 3o, 4o e 5o do ECA – e constitucional – art. 227 da CF, cujo bem-estar se sobrepõe às prerrogativas puramente formais do poder parental, devendo ser averiguada a melhor forma de convivência e integração socioafetiva, de modo a resguardar o seu desenvolvimento por completo.
3. A controvérsia recursal cinge-se a verificar a adequação da guarda do menor concedida à tia-avó, fixada na sentença; os réus/genitores pugnam pela improcedência do pedido.
4. Na hipótese, demonstrada a excepcionalidade da situação suficiente à manutenção da guarda da criança com a tia-avó; comprovada a exposição do menor à situação de risco com vivência em ambientes inadequados ao desenvolvimento saudável, pelos genitores/requeridos.
5. Recurso conhecido, preliminar rejeitada e, na extensão, não provido.